Tribunal: TJMT
Processo: 1038244-92.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038244-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUES LOPES DA CUNHA - CPF: 475.431.320-87 (RECORRENTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (RECORRIDO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1038244-92.2023.8.11.0001

Origem

:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente

:

SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EPP

Recorrida

:

JACQUES LOPES DA CUNHA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

ementa

RECURSO INOMINADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA APLICADA –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de abril de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 203286708, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 33.344,52, em razão do distrato contratual, valor que deve ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m., ambos incidindo a contar do trânsito em julgado.

Inconformada, a reclamada recorreu da sentença de primeiro grau (id. 203286712).

Em contrarrazões, a recorrida, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 205534665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no
(id. 203283925)
, firmou contrato de compra e venda de 2 (duas) unidades autônomas (nº 202 e 205) da Torre Paraíso – Residencial Valle das Palmeiras com a demandada.

Assevera que vinha realizando os pagamentos em dia, mas com a desavença com a reclamada, desistiu da compra do apartamento 202. Assim, ficou acertado que os créditos pagos pela unidade nº 202 seriam transferidos para a unidade nº 205, totalizando o montante de R$ 44.459,36.

Ocorre que houve nova desistência, dessa vez, sobre a unidade nº 205. Assim, a reclamada encaminhou minuta de distrato com o valor de R$ 17.697,80, sendo a restituição muito inferior ao que foi realmente pago.

A demandada, por sua vez, alega ausência de nulidade ou abusividade da cláusula nº 6.3, conforme disposto pelo art. 67-A, §5º, da Lei nº 13.786/2018, que tornaria válida a cobrança de 50% do valor pago, bem como a taxa de corretagem.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 33.344,52 (= 44.459,36 – 25%), em razão do distrato contratual, valor que deve ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m., ambos incidindo a contar do trânsito em julgado.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não merece reparo
.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de

incompetência do Juízo
, uma vez
que se questiona no presente recurso a condenação da reclamada ao pagamento do valor de R$ 33.344,52
, valor muito aquém dos 40 salários mínimos fixados como teto às causas dos Juizados Especiais.

Com relação à
impugnação à gratuidade de justiça
, observa-se que
não houve, por parte do recorrido, tal pedido
, mesmo porque, conforme observado pela própria recorrente, não há pagamento de custas e despesas no 1º grau dos Juizados Especiais. Por fim, necessário observar que o recorrido não se insurgiu contra a sentença proferida em primeiro grau, desse modo, não há que se falar em gratuidade da justiça a favor do recorrido, motivo pelo qual,
afasto a preliminar suscitada
.

Ultrapassada as questões preliminares, passo à análise de mérito.

A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de redução, ou não, da multa contratual previamente pactuada entre as partes, no caso de desistência por parte do contratante/consumidor.

No caso, restou incontroverso que o reclamante contratou os serviços da reclamada, bem como gerou a sua rescisão, o que atraiu a incidência da multa contratual de 50% (cinquenta por cento) do valor do serviço (cláusula 6.3 – ids. 20323927, pág. 16 e 203283928, pág. 16).

Observa-se que a recorrente pugna pela aplicação do art. 67-A, §5º, da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), o qual prevê a possibilidade de se cobrar 50% do valor até então pago pelo negócio, bem como honorários de corretagem no importe de 5% calculado sobre o preço total da venda.

Com relação à
taxa de corretagem
, no caso em tela, observa-se que o recorrido não contratou os serviços do corretor de imóveis para intermediar a compra dos imóveis em questão, mesmo porque, não restou caracterizada a atuação do corretor de forma independente, uma vez que atuou como se fosse verdadeiro funcionário da incorporadora, restringindo-se a acompanhar os interessados quando da ida ao local. Desse modo, entendo por não devida a mencionada taxa.

Quanto à
multa
prevista no art. 67, § 5º, da Lei do distrato,

apesar de regular a cobrança de multa ante a rescisão do contrato pelo reclamante em até 50% do valor pago
,
entende-se que o valor cobrado deve respeitar as normas protetivas do consumidor
(art. 51, IX, do CDC),
de forma a não acarretar enriquecimento indevido pela reclamada.

Nesse contexto,
impende destacar que a jurisprudência, consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ),

admite a legalidade da retenção de percentuais entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento)
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
. 3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Desse modo, tenho que acertada a decisão que determinou a aplicação da multa de
25% (vinte e cinco por cento)
, considerando que a motivação para a rescisão do contrato decorreu de um caso fortuito impossível de ser previsto por qualquer das partes.

Assim,
a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024